Tribunal: TJDFT
Processo: 0022125-25.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA. e M. Z. B. requerem a inscrição de seus advogados para sustentação oral (ID 21483110 e 21480995). Através do despacho ID 21410916 foi deferida a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta de julgamento por videoconferência, advertindo o advogado que deveria se inscrever no prazo estipulado no art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52/2020 do TJDFT. Portanto, aguarde-se a publicação da pauta da sessão presencial por videoconferência, quando então as partes poderão requerer sua inscrição à sustentação oral.